Tribunal: TJDFT
Processo: 0725947-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725947-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAELA LUCIANE MOTTA FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De rigor a manutenção da condenação pelo crime de coação no curso do processo, pois comprovado que a ré usou de grave ameaça contra a vítima, com o intuito de favorecer interesse próprio, para evitar investigação criminal contra sua pessoa, além disso, não se configurou a causa excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, a manutenção da condenação é medida de rigor. 2. No crime de coação no curso do processo, os relatos da vítima, em especial em delitos sem testemunhas, comportam especial relevância. 3. Comete o crime do artigo 344 do Código Penal (e não o crime de ameaça), o agente que profere ameaças para que a vítima retire ocorrência policial, visando a satisfação de interesse próprio ou alheio. 4. Para a configuração da inexigibilidade de conduta diversa, é imprescindível que o autor do fato, diante da situação concreta, devidamente demonstrada nos autos, não tenha alternativa senão a prática da conduta vedada pela lei. No caso, a alegação de que a acusada fazia uso de medicamentos e que seu estado psicológico foi alterado pelas ocorrências policiais feitas pela vítima por questões pessoais, em desfavor da ré, por si só, não é fundamento capaz de justificar a conduta adotada pela acusada e atrair a incidência de tal excludente de culpabilidade. 5. Recurso desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 344, inciso IV, do Código Penal, ao manter sua condenação pelo crime de coação no curso do processo, ante a inexistência dos elementos objetivo (grave ameaça) e subjetivo (finalidade de obter benefício próprio contra parte que figura em processo policial) do tipo penal. Pugna, assim, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, com a consequente absolvição por ausência de materialidade delitiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, por afronta ao princípio do in dubio pro reo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Cursino Rodrigues Ferreira, OAB/DF 60.623 (ID 24245459 - Pág. 40). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 344 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Ademais, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. (ARE 1098226 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Cursino Rodrigues Ferreira, OAB/DF 60.623 (ID 24245459 - Pág. 40). III - ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030